Tribunal: TCU
Processo: 038.129/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de levantamento cujo objeto é conhecer e avaliar os indicadores construídos no âmbito da Plataforma Nilo Peçanha (PNP), com base em dados relativos às instituições que integram a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT), a fim de a subsidiar o TCU quanto a novo modelo de Indicadores de Gestão dessas Instituições.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de de levantamento cujo objeto é conhecer e avaliar os indicadores construídos no âmbito da Plataforma Nilo Peçanha (PNP), com base em dados relativos às instituições que integram a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT), a fim de a subsidiar o TCU quanto a novo modelo de Indicadores de Gestão dessas Instituições. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. alterar os indicadores constantes do subitem 9.1.1 do Acórdão 2267/2005-TCU-Plenário para refletir as exigências do novo marco legal aplicável à atuação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e à dinâmica de atuação dessas entidades, conforme descrição abaixo, sem prejuízo de que sejam introduzidos novos indicadores: 9.1.1. relação de inscritos por vagas; 9.1.2. ingressantes e matrículas; 9.1.3. conclusão por ciclo; 9.1.4. eficiência acadêmica por ciclo; 9.1.5. retenção por ciclo; 9.1.6. matrícula/professor; 9.1.7. titulação docente; 9.1.8. gasto corrente por matrícula; 9.1.9. gastos com pessoal; 9.1.10. gastos com outros custeios; 9.1.11. gastos com investimentos; e 9.1.12. informações de matrículas por cor/renda. 9.2. determinar à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC), com base no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU (RITCU), que elabore e encaminhe a este Tribunal, no prazo de 180 dias, podendo contar, a seu critério, com a articulação com os institutos federais ou com o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), plano de ação que inclua cronograma detalhado, com descrição das etapas e definição de responsabilidades, bem como cópia de estudos e/ou atas de reunião que justifiquem as decisões e limitações, para implantação dos seguintes itens: 9.2.1. sistema ou solução de tecnologia de informação que atenda aos objetivos descritos na meta 19 do Termo de Acordo de Metas e Compromissos de 2010 (adesão ao sistema SIGA-EPCT ou compromisso com a transferência para sua base de dados, via digital, das informações mínimas solicitadas pelo MEC/Setec), em especial no que diz respeito a automatização da relação entre os diversos sistemas necessários ao controle e gestão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 9.2.2. indicadores das atividades de pesquisa e extensão e de empregabilidade de egressos das instituições que compõem a Rede Federal de Educação profissional, Científica e Tecnológica. 9.2.3. encaminhar ao Ministério da Educação (MEC), ao Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), bem como à Comissão Externa do Ministério da Educação da Câmara dos Deputados cópia do relatório, voto e acórdão proferido, tendo em vista o relato sobre a ausência de um sistema nacional de avaliação da educação profissional e de um censo da educação profissional, de modo a permitir que o MEC avalie a conveniência e oportunidade de criar agenda de discussões sobre o tema com os principais atores do setor, a exemplo de entidades do Sistema S; e 9.2.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno.